Tribunal: TJDFT
Processo: 0709485-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0709485-88.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: MARISTELIA FERREIRA DOS SANTOS, MARIZA RODRIGUES DOS S DE LOIOLA, MARISTER MARCIA BIDO, MARIUSA PEREIRA DA SILVA, MARIVALDA MOREIRA DE SOUSA, MARIZA LIMA SANTOS, MARIZA MARIA LUCAS, MARIZA NATALICI PEREIRA DAMIAO, MARIZA OLIVEIRA DA SILVA, MARIZE DE CAMPOS LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para se manifestar em contrarrazões, sobre o agravo interno interposto. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de março de 2023